Tribunal: TJES
Processo: 5008558-78.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008558-78.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUDO DE JESUS SOUZA
RECORRIDO: METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008558-78.2023.8.08.0030
Recorrente: CLEUDO DE JESUS SOUZA

Recorrido: METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORA.
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, AO ARGUMENTO DE QUE A REQUERIDA NEGOU PRÓTESE DEFINITIVA, QUANDO A PARTE AUTORA NECESSITOU, APESAR DA PROMESSA, NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, QUE REFERIDA PRÓTESE ERA COBERTA PELO PLANO. ASSIM, POR CONTA DA NEGATIVA, FOI OBRIGADO A PAGAR PELO PROCEDIMENTO, EM DENTISTA PARTICULAR, REQUERENDO O RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO E, AINDA, DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA ALEGA QUE A CONTRATAÇÃO NÃO INCLUIU A PRÓTESE DEFINITIVA, SOLICITADA PELA PARTE AUTORA, FATO DEVIDAMENTE ESCLARECIDO PARA A PARTE AUTORA, CONFORME ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO JUNTADO AOS AUTOS. ASSIM, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.

REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA VERGASTADA POR
ERROR IN JUDICANDO
, COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NOS MOLDES DOS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA EM FACE DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE. ADENTRANDO NA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL, ENTENDO QUE NÃO DEVE SER PROVIDO. EXPLICO. SEM DELONGAS, COMPULSANDO O FEITO VERIFICA-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPROVA QUE O SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA DEFINITIVA ESTÁ COBERTO PELO SEU PLANO. POR OUTRO LADO, CONSTATA-SE A PARTIR DO ÁUDIO DISPONIBILIZADO NO LINK ACOSTADO NO EVENTO ID. 7587784 - Pág. 3 QUE DENTRE OS PROCEDIMENTOS/TRATAMENTOS COBERTOS PELO PLANO E INFORMADOS PELO VENDEDOR DA RÉ AO AUTOR, NÃO CONSTA O SERVIÇO REQUERIDO PELO RECORRENTE. COM EFEITO, HOUVE INDICAÇÃO CLARA NAS INFORMAÇÕES REPASSADAS AO AUTOR, NO MOMENTO DA ADESÃO AO PLANO ODONTOLÓGICO, SOBRE QUAIS PROCEDIMENTOS ERAM COBERTOS, NÃO INCLUINDO PRÓTESE DEFINITIVA. OUTROSSIM, NO CONTEXTO DOS AUTOS, NÃO HÁ COMO COMPREENDER SE A COLOCAÇÃO DAS PRÓTESES FIXAS DENTÁRIAS É ESTÉTICA OU NECESSÁRIA DO PONTO DE VISTA DA SAÚDE E HIGIENE BUCAL DO RECORRENTE, E POR QUAIS RAZÕES. ESSA ABSOLUTA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERTINÊNCIA DO PROCEDIMENTO PRETENDIDO INVIABILIZA O PROVIMENTO QUANTO À PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA QUE NÃO É, POR SI, ABUSIVA. ASSIM, HÁ DE SE CONCLUIR QUE A SENTENÇA IMPUGNADA NÃO MERECE REFORMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPRESCINDÍVEL PARA A CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)